Tribunal: STJ
Processo: 0318782-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029515 - SP(2025/0318782-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALLAN CAMAS MILOSSI (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
stitutivo de revisão criminal.
julgado, como sub
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para revisar a pena aplicada, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54992555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 1463eff5-bb03-4728-b1be-b216b627fb23

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 1463eff5-bb03-4728-b1be-b216b627fb23

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029515 - SP(2025/0318782-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALLAN CAMAS MILOSSI (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
stitutivo de revisão criminal.
julgado, como sub
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para revisar a pena aplicada, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN CAMAS MILOSSI contra
decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em suas razões, o agravante – condenado como incurso nos arts. 1o, I, “a”,
§ 4o,
c/c
III, da Lei n.
158, §§ 1o e 3o e 155, § 4o, IV, na forma do artigo 69
9.455/97,
, todos do CP –
, alega o cabimento do
, tendo em vista a presença de ilegalidades na dosimetria da pena.
writ
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão ou submetido o recurso a julgamento
pela Turma, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54651739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 29fa63e6-2263-4d7c-bc79-a37499ce37c3

No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 143-144):
Examinando as informações, verifica-se que, após proferida a sentença
condenatória e julgado o recurso de apelação, em (fl. 15), sobrevindo o trânsito em
julgado da
condenação (fl. 105), tendo o presente sido impetrado
22/11/2023
posteriormente, sendo, pois, substitutivo writ de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível,
apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos
termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
9/8/2022,
18/8/2022;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
883.060/SP,
julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do
crime-fim tributário, com base no princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a
atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado,
uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus
próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a
revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal. 3. O STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas
"
pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel.
288.978/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
21/5/2018;
486.185/SP,
Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel.
07/05/2019;
134.691/RJ,
Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
Documento eletrônico VDA54651739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 29fa63e6-2263-4d7c-bc79-a37499ce37c3

(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
916.691/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
12/3/2025,
19/3/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO
HABEAS CORPUS
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de
, após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
633.625/AC,
de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em
, de tese defensiva não
habeas corpus
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por
. Ademais, a tese
não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito
de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior,
a fim de não incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
16/10/2024,
23/10/2024;

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em
habeas corpus
julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de
incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Como bem esclarecido na decisão agravada, em se considerando tratar-se de habeas

corpus impetrado contra sentença condenatória que já havia transitado em julgado quando da
sob pena de se
impetração, somente seria cabível sua alteração mediante revisão criminal,
desvirtuar a finalidade do remédio constitucional.
Outrossim, não se constatou, na espécie, ilegalidade flagrante, cujo exame, nos casos
de sentença já transitada em julgado, restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621
do CPP, o que, como assinalado, não se evidenciou.
A propósito, dentre inúmeros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TENTATIVA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso
natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto
ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que
"não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
3. Consoante dispõe o
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados.
Documento eletrônico VDA54651739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 29fa63e6-2263-4d7c-bc79-a37499ce37c3

4. Não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação
definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias,
mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual
a espécie.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
984.345/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI
GENERIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em julgado
desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do reconhecimento do
8/3/2019.
tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e natureza das drogas,
pleiteando o afastamento do óbice da preclusão temporal e a remessa dos autos à
Turma para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado pode
ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da
condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, mesmo diante da preclusão temporal e da incompetência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
quando se volta contra acórdão já transitado em julgado proferido por Tribunal de
Justiça ou Tribunal Regional Federal, sem que tenha havido julgamento prévio de
mérito pelo STJ, nos termos do
I, da
art. 105,
CF/1988.
4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito
em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da
segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma
vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do acervo
fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.007.417/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
9/9/2025.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus fundamentos,
sequer efetivamente impugnados pelo agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 29fa63e6-2263-4d7c-bc79-a37499ce37c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.515 / SP
Número Registro: 2025/0318782-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15151011820218260050
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALLAN CAMAS MILOSSI (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO GUEDES BAPTISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLAN CAMAS MILOSSI (PRESO)
ADVOGADO : ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:26
Código de Controle do Documento: e0e7e81c-6142-4e74-a215-d0ea7a8daf0d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:26
Código de Controle do Documento: e0e7e81c-6142-4e74-a215-d0ea7a8daf0d